Tribunal: TJDFT
Processo: 0716178-20.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS COMUNICAÇÃO. CONSÓRCIO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que anulou auto de infração lavrado para exigir ICMS sobre serviços de comunicação prestados por consórcio a instituição financeira.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à competência para cobrança do ICMS sobre serviços prestados por consórcio; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à solidariedade tributária entre consorciadas e dispositivos legais indicados pelo recorrente; e (iii) verificar se houve omissão quanto aos critérios de fixação dos honorários advocatícios.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, não há quaisquer desses vícios no acórdão embargado.
4. O acórdão embargado analisou expressamente as questões relevantes, não havendo omissão, pois abordou competência tributária, solidariedade e honorários.
5. Não se verifica contradição, pois a decisão apresenta raciocínio coerente e fundamentação lógica, afastando vício interno.
6. Quanto à competência tributária, o acórdão conclui que o art. 11, III, “d”, da LC 87/1996 refere-se ao local da prestação do serviço, não ao local da centralização do pagamento. Cada consorciada emitiu notas fiscais e recolheu ICMS no seu Estado, evidenciando que a tributação cabe aos entes onde ocorreu a prestação material.
7. A centralização do faturamento é mecanismo operacional e não desloca competência tributária, sob pena de violar a territorialidade do ICMS e o equilíbrio federativo.
8. Sobre solidariedade tributária, não há interesse comum no mesmo fato gerador, requisito do art. 124, I, do CTN. O instrumento de consórcio exclui solidariedade tributária e o art. 278, §1o, da Lei das S.A. confirma que consorciadas não respondem solidariamente, salvo estipulação expressa.
9. No tocante aos critérios de arbitramento dos honorários sucumbenciais, o acórdão foi claro ao indicar os dispositivos legais que ampararam sua fixação.
10. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, mas apenas sobre os pontos relevantes para a conclusão, conforme jurisprudência consolidada.
11. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto, considerando examinados os fundamentos invocados com a oposição dos embargos.
12. O recurso busca rediscutir o mérito, o que é inviável pela via estreita dos embargos de declaração.
IV – DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito do julgado.
2. A competência para cobrança do ICMS sobre serviços de comunicação é do ente federativo onde ocorre a prestação material do serviço, não do local da centralização do pagamento.
3. A solidariedade tributária entre consorciadas exige interesse comum no mesmo fato gerador e estipulação contratual expressa, inexistentes no caso.
4. O prequestionamento é atendido pela simples oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 e art. 1.025 do CPC; art. 11, III, “d”, da LC 87/1996; art. 124, I, do CTN; art. 278, §1o, da Lei das S.A.; art. 1.026, §2o, do CPC.
Sem jurisprudência relevante citada.